Tribunal: TJDFT
Processo: 0703034-15.2020.8.07.0019
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DANO MORAL. COBRANÇA PELA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NÃO COMPROVADA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito e condenar a requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais. 1.1. Insurgência limitada à condenação por danos morais.

2. O Serasa Limpa Nome é uma plataforma digital de renegociação, com descontos e condições especiais, de dívidas registradas ou não no Cadastro de Inadimplentes da Serasa Experian.

3. A mera existência de registro de negociação na plataforma Serasa Limpa Nome não representa, por si só, inscrição indevida (negativação) do nome do autor no cadastro de inadimplentes, de forma a gerar direito à indenização por danos morais.

4. Recurso conhecido e provido.